Tribunal: TJES
Processo: 5000534-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPEDIMENTO DE POSSE POR ATRASO NA ENTREGA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, garantiu à autora o direito de ser submetida à perícia médica e reintegrada ao concurso público, mas rejeitou o pedido de indenização. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a apresentação extemporânea de exame complementar não previsto no edital e sem prazo estipulado impede a continuidade da candidata no concurso; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão do atraso na posse; (iii) avaliar a correta distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública pode solicitar exames complementares não previstos no edital, conforme previsto em normas internas, desde que haja razoabilidade e prazo suficiente para o candidato atender à exigência.

A ausência de prazo regulamentado para a entrega do laudo complementar, somada às dificuldades enfrentadas pela autora em período festivo, à luz do princípio da razoabilidade, justifica a manutenção de seu direito à posse no cargo público, pois a omissão estatal não pode prejudicar o candidato aprovado.

Não há direito à indenização por danos materiais ou morais, conforme jurisprudência do STF e do STJ, pois não houve arbitrariedade flagrante da Administração Pública nem prestação de serviço anterior à posse.

A distribuição das custas e honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes, conforme o grau de êxito e insucesso, está de acordo com a jurisprudência em casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame complementar não previsto no edital de concurso público deve ser acompanhada de prazo razoável para entrega, sendo ilegal impedir a posse do candidato por atraso
justificável
quando a Administração não estabelece tal prazo.

2. Candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações efetivadas por decisão judicial, não têm direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo em casos de arbitrariedade flagrante.

3. Despesas processuais distribuídas proporcionalmente entre as partes e honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com as regras do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Estadual n° 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.02.2015; STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1238344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDIANE SILVA SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPEDIMENTO DE POSSE POR ATRASO NA ENTREGA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, garantiu à autora o direito de ser submetida à perícia médica e reintegrada ao concurso público, mas rejeitou o pedido de indenização. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a apresentação extemporânea de exame complementar não previsto no edital e sem prazo estipulado impede a continuidade da candidata no concurso; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão do atraso na posse; (iii) avaliar a correta distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública pode solicitar exames complementares não previstos no edital, conforme previsto em normas internas, desde que haja razoabilidade e prazo suficiente para o candidato atender à exigência.

A ausência de prazo regulamentado para a entrega do laudo complementar, somada às dificuldades enfrentadas pela autora em período festivo, à luz do princípio da razoabilidade, justifica a manutenção de seu direito à posse no cargo público, pois a omissão estatal não pode prejudicar o candidato aprovado.

Não há direito à indenização por danos materiais ou morais, conforme jurisprudência do STF e do STJ, pois não houve arbitrariedade flagrante da Administração Pública nem prestação de serviço anterior à posse.

A distribuição das custas e honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes, conforme o grau de êxito e insucesso, está de acordo com a jurisprudência em casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame complementar não previsto no edital de concurso público deve ser acompanhada de prazo razoável para entrega, sendo ilegal impedir a posse do candidato por atraso
justificável
quando a Administração não estabelece tal prazo.

2. Candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações efetivadas por decisão judicial, não têm direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo em casos de arbitrariedade flagrante.

3. Despesas processuais distribuídas proporcionalmente entre as partes e honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com as regras do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Estadual n° 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.02.2015; STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1238344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de
recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
s por
CLEIDIANE SILVA SANTOS

e

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença proferida pel
o
Juíz
o
de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo
. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo o direito da apelante Cleidiane de ser submetida à perícia médica, culminando
na reintegração desta ao concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Quanto às verbas sucumbenciais, o Juízo assim decidiu:
“CONDENO a autora e o réu ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, e§ 3°, inc. I, do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais/remanescentes. ISENTO o Estado do Espírito Santo do pagamento da cota remanescente de custas processuais finais/remanescentes, na forma da Lei Estadual n 9.974/2013. SUSPENDO a exigibilidade das rubricas fixadas em face da autora, por estar amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça”.

Inconformada com a sentença,
CLEIDIANE SILVA SANTOS
interpôs recurso de apelação, alegando que sofreu prejuízos em razão da exigência arbitrária de exame complementar não previsto no edital e que essa exigência lhe causou atraso na posse, o que configura dano moral e material, requerendo a condenação do Estado ao pagamento d
estas
indenizaç
ões
.

Por fim, a apelante Cleidiane também se insurge quanto à distribuição das custas processuais e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Por isso, e
m não havendo a reforma da sentença quanto ao ressarcimento de danos,
“requer a reforma da sentença para o fim de ser declarada a sucumbência mínima da Apelante, condenando-se o apelado na totalidade das despesas processuais e da verba honorária. E, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para declarar que o procurador de cada parte faz jus a totalidade do percentual fixado na sentença (10%), não havendo se falar em rateio de tal verba”.

Por outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, também insatisfeito, apelou com o intuito de reformar a sentença no ponto em que a autora teve seu pedido liminar
confirmado em sentença, garantindo-lhe a continuidade no certame
. Alega que a solicitação do exame complementar
(Parecer de Hematologista)
está de acordo com a Portaria nº 005-R/IPAJM e que o médico perito agiu dentro de sua prerrogativa ao solicitar exame necessário para concluir a
avaliação da
aptidão da candidata.
Diante disso, pede a reforma da sentença a fim sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

Pois bem.
Quanto ao fato objeto desta ação judicial, descreve a autora em sua inicial que:

a) foi aprovada na 194ª colocação no concurso para magistério do Estado do Espírito Santo do Edital nº 01/2022 - SEGER/ SEDU, de 24/01/2022, para o cargo de professor B, Matemática;

b) o Edital do concurso prevê que o candidato deveria levar consigo, em certa data a ser indicada, uma série de exames a serem exibidos ao médico perito;

c) a perícia foi agendada para o dia 27/12/2022, porém, na data indicada, o médico perito ao invés de periciar os documentos e a candidata, apenas requereu, sem nenhuma previsão editalícia, "Parecer de Hematologista", dispensando a candidata em seguida;

d) o médico perito teria induzido a autora a erro, uma vez que a data de sua posse era o dia 28/12/2022, ou seja, um dia após o comparecimento da autora a pericia e num período (entre natal e ano novo) em que marcar consulta com médico especialista é extremamente difícil;

e) munida do referido parecer e dos demais documentos que possuía, a candidata se dirigiu, no dia 10/01/2023, até o local da perícia, ocasião em que foi informada pelo médico perito que só realizaria a perícia mediante ordem judicial, pois a perícia já havia se encerrado;

f) a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos informou à candidata que estava adstrita ao Edital do Concurso e não poderia dar posse fora do prazo.

Dito isso, para melhor compreensão do voto, divide-se a fundamentação pelas temáticas recursais.

1. Da Solicitação de Exame Complementar

A
questão devolvida pelo Estado
a este Tribunal
gira em torno da
exigibilidade
do exame complementar pelo médico perito, o qual não estava previsto expressamente no edital do concurso,
mas consta na Portaria nº 005-R/IPAJM
.

Iniciantemente, esclarece-se que a
jurisprudência do
c Superior Tribunal de Justiça há tempos
consolidou o entendimento de que o edital é a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos:

A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital (STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

No entanto, a administração pública, ao realizar a perícia médica, pode solicitar exames complementares caso sejam considerados necessários para avaliar a condição de saúde do candidato.
Especificamente no Estado do Espírito Santo, encontra-se respaldada a atitude do médico perito pela Portaria nº 005-R/IPAJM, em seu tópico 5.1.1.3, alínea d:

"5.1.1.3 - Aos Médicos Peritos competem as seguintes atribuições:

d) solicitar informações ao Médico Assistente, exames complementares que julgarem necessários à elaboração e conclusão do laudo médico pericial, bem como pareceres e exames especializados, por meio de solicitação de informações complementares, anexo IV deste Manual;"

Diante dessa controvérsia
normativa
, a resolução do imbróglio entre as partes foi muito bem identificada pelo Juízo a quo, porque “o
quaestio iuris
surge na
ausência de prazo para a autora apresentar o laudo complementar solicitado pelo médico
, pois, em que pese a Portaria traga a possibilidade de o médico solicitar o laudo complementar,
a norma não traz o prazo para a entrega do documento”.

E nesse ponto a apelante apresentou e demonstrou todas as adversidades encontradas para apresentar o objeto da requisição médica a tempo de tomar posse no cargo a qual fora aprovada e nomeada. Por se tratar de laudo específico, difícil de ser obtido, principalmente num período repleto de feriados (entre natal e ano novo), a autora apresentou o laudo complementar no dia 10.01.2023, que não foi recebido pelo médico, nem pela Secretaria responsável pelo certame público.

N
esse contexto fático, inexistindo regra editalícia ou regulamentação estatal sobre o prazo para a entrega do laudo médico solicitado pelo profissional da saúde, como muito bem avaliou o Juízo de 1º Grau, não pode a omissão estatal causar obstáculo à investidura da apelante no cargo público, mostrando-se desarrazoado o impedimento da autora de tomar posse no cargo em que fora aprovada
pela extemporaneidade da apresentação do exame complementar exigido pela própria Administração
, sendo que
aquela
agiu conforme o Edital e diligenciou quanto à entrega dos documentos para a perícia em tempo hábil, apenas não podendo formalizar a sua posse - na data prevista -
em razão da solicitação do laudo complementar de especialista sem estipulação de prazo para entrega.

Q
uando não
seja
viável constatar a aptidão ou inaptidão somente com os exames apresentados e contidos no edital do concurso, faz-se razoável conceder prazo exequível ao candidato para realmente lhe oportunizar a complementação da documentação.
O
Judiciário já vem se posicionando fortemente em favor dos candidatos
quanto a este ponto
, reconhecendo
a
eliminação do candidato sem lhe oportunizar tempo hábil a apresentar documentação complementar requerida por junta médica
como desarrazoada,
um excesso de rigor e formalismo da Administração Pública:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA PENAL - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR - REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO -
NÃO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES - INDÍCIOS DE APTIDÃO PARA O CARGO - CONTINUIDADE NO CERTAME
- RESERVA DE VAGA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conforme entendimento col. Superior Tribunal de Justiça "É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2. Recurso ordinário provido"( RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009. 2 - Ausência de indicação, pela Banca Examinadora, acerca do critério de incapacitação do candidato, tampouco em razão de qual patologia se deu a desclassificação do certame. 3 -
Nos termo do Edital do Certame, caso a Banca Examinadora constate a presença de indícios de doença incapacitante, faz-se necessária a apresentação de exames médicos complementares.
4 - Apresentados laudos médicos particulares que indiquem a capacidade para o exercício do cargo e, não havendo indicação fundamentada dos critérios técnicos que ensejaram a eliminação do candidato,
tampouco concedida a oportunidade de apresentação de exames complementares de saúde, cabível o deferimento da liminar para assegurar a continuidade do impetrante no certame até o julgamento final do feito, com a respectiva reserva de vaga.
5 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - MS: 19511559420228130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). EDITAL N. 1-PRF/2013. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES SEM LAUDO CONCLUSIVO EM APARTADO. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES APRESENTADOS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO.1. O impetrante, ora apelado, alega que a banca examinadora incorreu em ato ilegal ao eliminá-lo por não ter apresentado avaliação clínica cardiológica na fase de avaliação de saúde do concurso público que prestou. A autoridade impetrada alega que o candidato não apresentou todos os exames exigidos pelo edital, tempestivamente, tendo a banca examinadora apenas cumprido as normas editalícias ao eliminá-lo do certame. 2. Não subsiste a alegação de estrita vinculação ao edital.
Os exames apresentados inicialmente pelo impetrante, mesmo antes de serem complementados pela avaliação clínica cardiológica, são conclusivos e demonstram a aptidão física do candidato para exercer o cargo a que concorreu. A desconsideração dos exames tão somente por não terem sido acompanhados de laudo conclusivo em apartado é medida que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O apelado juntou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no edital e realizou posterior complementação para atender às exigências da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário.
Precedentes. 4. Negado provimento à apelação e à remessa necessária. (TRF-1 - AMS 0040460-92.2013.4.01.3400, Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, PJe 26/08/2020)

O edital do certame permite que a banca examinadora solicite a realização de exames complementares pelos candidatos, devendo ser
oportunizada
ao apelante
a
possibilidade
da sua realização e apresentação
,
especialmente quando
presente circunstância que não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública,
como a confirmação posterior da sua aptidão médica
.

Portanto, à luz da jurisprudência pátria, a
fronta o princípio da razoabilidade a decisão que
impede o candidato de tomar posse em concurso público
em virtude da
não apresentação de um
exame médico
complementar
,
de forma extemporânea
por razões alheias a sua vontade.

2. Da Alegação de Dano Moral e Material

Q
uanto à pretensão
recursal da apelante
de indenização por danos materiais,
não se vislumbra hipótese para
o cabimento
da
indenização, pois
o ressarcimento por eventual ausência de
remuneração decorre da efetiva prestação de serviço
público
, o que não ocorreu durante o período em que a candidata
não tomou
a posse. D
a mesma forma quan
t
o ao ressarcimento por danos morais. Não comprovada a situação de flagrante arbitrariedade
praticada pela Administração Pública
, não se justifica a condenação do
Estado

ao
pagamento de indenização por danos morais.

O
entendimento foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(Tema nº 671)
, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 26.02.2015, DJe 13.05.2015, restando consolidada a tese de que,
"na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante."

N
o mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça, que firmou a compreensão de que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização de ordem material (STJ - REsp: 1238344 MG 2011/0032494-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 30/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Por conseguinte
, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização a título de danos materiais ou morais, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

3. Das Custas Processuais e Honorários Advocatícios

A apelante Cleidiane Silva Santos também
se
insurg
e
quanto à distribuição das custas processuais e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais,
afirmando haver sucumbência mínima (parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil)
.

Ocorre que a
sentença de primeiro grau estabeleceu divisão proporcional
(metade para cada parte)
das
despesas processuais
entre as partes, considerando que o
s
pedido
s
da apelante fo
ram
julgado
s
parcialmente procedente
s
.

A sentença
reconheceu o pedido da autora quanto à posse no cargo público
, mas
rejeitou o pleito de indenização por danos morais e materiais
. Assim, é acertada a distribuição proporcional das
despesas processuais

em metade para cada parte, na forma do
caput,
do artigo 86, do Código de Processo Civil
.

Na análise desse ponto, deve-se observar que, em casos de
sucumbência recíproca
,
o c. Superior Tribunal de Justiça
orienta que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes, conforme o grau de êxito e insucesso de cada uma:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Como no
presente caso houve êxito
da
parte da apelante ao ser garantida a
sua continuidade no certame
, mas seu pedido de indenização foi rejeitado, a manutenção da distribuição proporcional de custas e honorários é a solução mais justa e adequada, seguindo o
s
precedente
s

jurisprudenciais citados
.

4. Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Considerando que a sentença já havia fixado os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC, e tendo em vista a complexidade do caso e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, entendo que é justa a majoração em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser suportados pelas partes vencidas, observando-se a proporcionalidade fixada na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%
sobre o valor da causa,
que deverão ser suportados pelas partes vencidas, observando-se a proporcionalidade fixada na sentença recorrida.

Acompanho o voto de relatoria.